Tribunal: STF
Processo: HC 221370
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Isaias Lopes Cruz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. INVIABILIDADE. HISTÓRICO INFRACIONAL. ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO DA 3ª SEÇÃO DESTA CORTE. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONTEMPORANEIDADE COM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS NA MENORIDADE. 



    1. "No julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais" (AgRg no HC n. 703.165/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022), o que ocorreu no presente feito.



    2. No caso, o ora agravante foi submetido a medida socioeducativa em cinco oportunidades distintas devido ao seu envolvimento com a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, sendo acostados aos autos de origem, ainda, diversos boletins de ocorrência que demonstram seu envolvimento com a delinquência desde a menoridade.



    3. Destaca-se, ademais, que há contemporaneidade com os atos infracionais praticados quando menor, uma vez que "ao tempo dos fatos o réu era menor de 21 anos, razão pela qual acertado o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa", não havendo falar-se em direito ao esquecimento.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (ARE 2.117.354 AgRg, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) foi afastado pelo Tribunal de Justiça de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento em atos infracionais praticados pelo paciente durante a adolescência, o que demonstra a ilegalidade dessas decisões. Pretende, desta forma, a aplicação da referida redutora na fração máxima de dois terços. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    Da análise dos autos, observo que o acórdão ora impugnado, ao manter a dosimetria da pena imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim fundamentou a sua decisão:



    Como se vê, o ora agravante foi submetido a medida socioeducativa em cinco oportunidades distintas devido ao seu envolvimento com a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, sendo acostados aos autos de origem, ainda, diversos boletins de ocorrência que demonstram seu envolvimento com a delinquência desde a menoridade. 



    No julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais" (AgRg no HC n. 703.165/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022), o que ocorreu no presente feito. (grifei)



    Como se vê, o fundamento mantido pelo Superior Tribunal de Justiça para convalidar a não aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) na terceira fase da dosimetria, foi a existência de atos infracionais praticados pelo ora paciente, entendimento esse que destoa da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, configurando-se, dessa forma, manifesta ilegalidade. 



    Isso porque, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a utilização de atos infracionais cometidos pelo acusado não constitui fundamentação idônea para afastar a aplicação da figura do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Pela relevância de seus fundamentos, cabe transcrever a seguinte passagem do voto proferido pela Eminente ministra Cármen Lúcia no julgamento do HC 184.979 AgR: 



    A prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e visam à proteção integral do adolescente infrator. 



    Os atos infracionais eventualmente cometidos e as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente, quando mencionados pelos magistrados, devem ser valorados com os elementos concretos constantes dos autos. (grifei)



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG (Processo nº 0024.19.126.985-1). 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator